Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-48.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE ADITIVO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A natureza consumerista da relação travada entre as partes atrai a modalidade objetiva para fins de responsabilização, exigindo-se, para tanto, apenas a comprovação da prestação de um serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, afastando-se a responsabilidade da prestadora de serviço apenas quando esta comprovar que o defeito alegado não existe ou quando haja culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pela causação do dano. (art. 14, caput e §3o, do CDC).
2. O contexto probatório evidenciou a falha na prestação do serviço do recorrido ao inserir catalisador no tanque de combustível, acarretando danos ao automóvel da recorrente. Caberia ao recorrido demonstrar, por meio da filmagem do seu estabelecimento, que apenas vendeu o produto à consumidora. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial de que houve falha na prestação do serviço quando do abastecimento do veículo.
3. O fornecedor do serviço deverá responder pelos danos experimentados pelo consumidor, que tem direito à sua reparação integral, com a restituição dos valores pagos pelo conserto do bem, segundo as normas dos art. 6o, VI, e art. 14, §1o, do CDC.
4. Não obstante o evidente aborrecimento experimentado pela recorrente, o serviço defeituoso do recorrido não foi capaz de caracterizar constrangimentos ou dificuldades anormais. A jurisprudência há muito já pacificou o entendimento de que a mera falha na prestação do serviço não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais. Por conseguinte, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o recorrido ao pagamento em favor da recorrente da quantia de R$ 1.819,98 (um mil oitocentos e dezenove reais e novena e oito centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencida (art. 55 da Lei no 9.099/1995).